Tribunal: TCU
Processo: 020.502/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em face da impugnação parcial de despesas pagas com recursos repassados no exercício de 2001 por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e da omissão da prestação de contas dos recursos repassados em 2004 por conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Antônio Alves Serra, referente a recursos repassados no exercício de 2001 por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), em 2004. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao município de Conceição da Feira/BA.